Tribunal: TJSP
Processo: 0000387-56.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS INSUFICIENTES DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – OS APELADOS SÃO TRAFICANTES E HÁ DEMONSTRAÇÃO, APENAS, DE VÍNCULO EVENTUAL – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.